Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço o entendimento jurisprudencial que viabiliza a penhora em conta bancária do condomínio, desde que a constrição não inviabilize o exercício de suas atividades ordinárias.
2. Não merece reproche a decisão que acolheu em parte a impugnação e determinou a liberação da metade da quantia penhorada, de forma a satisfazer parte do crédito do exequente, e viabilizou as atividades ordinárias do condomínio.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.